Tribunal: TJBA
Processo: 8010690-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR -5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010690-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE MORENO DA SILVA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR E SANITARISTA. POSSIBILIDADE. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 101/2019. ACRÉSCIMO DO § 3º AO ARTIGO 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE ESTENDE AOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O DIREITO À CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PREVISTAS NO ART. 37, XVI, DA LEI MÁXIMA DO PAÍS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO ABUSIVA DO PAD. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO., SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Cinge-se, a controvérsia, na possibilidade de exame judicial do processo administrativo disciplinar movido em face do apelante, bem assim da suposta ilegalidade da cumulação de cargos públicos exercida pelo Apelante. Após a Emenda Constitucional nº 101 de 2019, de 2019, foi estendido aos militares Estaduais (Policiais e bombeiros) o direito à acumulação de cargos públicos, por conta da alteração do art. 42. Nesse aspecto temos que a jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que, após a Emenda Constitucional 101/2019 acrescentou o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal e possibilitou aos os militares estaduais a acumulação de outros cargos públicos, quais sejam: i) um cargo de professor; ii) um cargo técnico ou científico ou; iii) um cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde, nas mesmas hipóteses permitidas aos servidores públicos civis, previstas no art. 37 , XVI da Constituição Federal , desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório constitucional em cada cargo, além de prevalência da atividade militar. In casu, do exame do Processo Administrativo, acostado pelo impetrante nas ID’s 46168723 À 46168727, percebe-se que tinha como escopo a apuração de suposta cumulaçaõ indevida, pelo Apelante, que além da função militar exercia o cargo de sanitarista frente ao município de Salvador. Constam dos referidos autos parecer pela legalidade da cumulação de cargos, bem assim pelo arquivamento do processo administrativo (ID 46168728), se mostra, pois, desarrazoada e desproporcional a manutenção do processo disciplinar, bem assim determinação para que o Apelante escolhe entre a manutenção dos proventos de inatividade ou do cargo de sanitarista, consoante ofício acostado na ID 71584816. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por José Jorge Moreno da Silva tendo como Apelado O Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;